Tribunal: TJES
Processo: 5000910-21.2025.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-21.2025.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI

APELADO: ERICK BARBOSA CASTILHOS

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000910-21.2025.8.08.0016

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI

APELADO: ERICK BARBOSA CASTILHOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão sem resolução de mérito. O veículo objeto da garantia fiduciária encontra-se registrado no órgão de trânsito em nome de terceiro estranho à lide, que, embora tenha assinado o contrato como garantidora, não foi incluída no polo passivo nem notificada extrajudicialmente. O autor alega validade da garantia e ocorrência de tradição do bem ao devedor.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) saber se é processualmente viável a ação de busca e apreensão direcionada exclusivamente ao devedor fiduciante quando o bem permanece registrado em nome de terceiro, sem prova documental da tradição.

III. Razões de decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado decide a lide de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte (art. 489, § 1º, IV, do CPC). 4. A ação de busca e apreensão possui natureza reipersecutória, exigindo coincidência entre a parte ré e a titularidade ou posse direta comprovada do bem. 5. Conforme entendimento recente do STJ (REsp 2.095.740/DF), se o veículo alienado fiduciariamente estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deve ser instruída com a prova inequívoca de que a posse do bem foi transferida ao devedor (tradição). 6. Inexistindo nos autos prova da tradição (como DUT/ATPV datado e assinado) e não tendo a proprietária registral integrado a lide ou sido constituída em mora, a extinção do feito é medida que se impõe por ausência de condição de procedibilidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O simples descontentamento da parte com o julgado não configura negativa de prestação jurisdicional. 2. Em ação de busca e apreensão, quando o veículo objeto da garantia estiver registrado em nome de terceiro, é indispensável a prova da tradição do bem ao devedor fiduciante ou a inclusão do proprietário registral no polo passivo, sob pena de extinção do processo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000910-21.2025.8.08.0016

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO XI

APELADO: ERICK BARBOSA CASTILHOS

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal versa sobre a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo apelante em face de Erick Barbosa Castilhos, visando à retomada do veículo CITROEN C3 90M TENDANCE, Placa LQW2822. O referido bem foi dado em garantia de alienação fiduciária no bojo da Cédula de Crédito Bancário nº AR00288216.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, acolhendo a tese de que a divergência entre o polo passivo da ação (o devedor Erick) e a titularidade registral do bem junto ao DETRAN (em nome de Thalita da Silva Chrisóstomo Castilhos) retira a condição de procedibilidade da ação, agravada pela ausência de notificação extrajudicial direcionada à proprietária registral.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, impõe-se afastar a preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional.

Da leitura atenta do julgado, verifica-se que o douto Magistrado
a quo
entregou a prestação jurisdicional de forma fundamentada e coerente, enfrentando diretamente a questão central da lide: a legitimidade e a constituição válida da garantia processual para fins de busca e apreensão. O Juiz analisou os fatos e aplicou o direito que entendeu pertinente ao caso, concluindo pela impossibilidade de prosseguimento do feito diante da irregularidade na titularidade do bem objeto da constrição.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, nem a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que decline as razões de seu convencimento para resolver a controvérsia, conforme preceitua o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e a inteligência do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma legal. O fato de a decisão ser contrária aos interesses do Apelante não configura, por si só, negativa de jurisdição ou ausência de fundamentação.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO

No mérito, o cerne da questão reside na possibilidade processual de se deferir e executar medida de busca e apreensão contra o devedor fiduciante, quando o veículo dado em garantia permanece registrado, perante o órgão de trânsito competente, em nome de terceiro.

Compulsando detidamente os autos, constata-se uma clara incongruência subjetiva: a ação foi direcionada exclusivamente contra Erick Barbosa Castilhos (devedor principal na Cédula de Crédito Bancário). Todavia, a consulta à base de dados do DETRAN/ES (ID 17520626) e o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo comprovam, inequivocamente, que o automóvel é de propriedade de Thalita da Silva Chrisóstomo Castilhos.

O Apelante sustenta que a Sra. Thalita figurou no contrato como garantidora e devedora solidária, o que supriria a necessidade de registro em nome do réu. Contudo, tal argumento não merece prosperar diante da sistemática processual da Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Para a regular constituição e processamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível que haja coincidência entre a pessoa que figura no polo passivo e aquela que detém a titularidade ou a posse direta comprovada do bem. Isso porque a medida constritiva possui natureza reipersecutória, atingindo diretamente o patrimônio. Se o bem pertence, no registro oficial, a um terceiro (ainda que este tenha anuído como garantidor no contrato), é indispensável que este terceiro integre a lide para exercer o contraditório e a ampla defesa, ou que tenha sido, no mínimo, previamente constituído em mora.

O Código Civil é taxativo ao dispor sobre a constituição da propriedade fiduciária em seu artigo 1.361:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§1º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

§2º Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa.

§3º A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.”

No caso
sub judice
, a notificação extrajudicial para constituição em mora foi dirigida apenas ao réu Erick (ID 17520603). Não há nos autos qualquer comprovação de que a proprietária registral, Sra. Thalita, tenha sido notificada sobre o inadimplemento ou sobre a iminência da medida constritiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, para a eficácia da garantia fiduciária perante terceiros e para o regular exercício do direito de ação de busca e apreensão, é necessária a prova da tradição ou da titularidade do bem em nome do devedor.

Nesse sentido, trago à colação recente e elucidativo julgado da Corte Superior, que se amolda perfeitamente ao caso em apreço:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES.
VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES
. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3º, § 8º, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso,
se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3º, do CC).
5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024.)

Ainda que se argumente que a Sra. Thalita assinou o contrato na qualidade de garantidora, tal fato, por si só, não tem o condão de sanar o vício processual decorrente da não inclusão da proprietária no polo passivo da presente ação de busca e apreensão. O processo foi direcionado única e exclusivamente contra Erick, criando-se um cenário em que a medida constritiva recairia sobre patrimônio registrado em nome de terceiro que não integra a lide. Permitir tal constrição violaria frontalmente o princípio do devido processo legal, do contraditório e os limites subjetivos da eficácia da sentença (art. 506 do CPC).

Ademais, conforme diretriz do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.095.740/DF, para que a ação pudesse prosperar apenas contra o devedor fiduciante (Erick) estando o bem em nome de terceiro (Thalita), seria indispensável a prova inequívoca da tradição do veículo ao devedor.

No caso em apreço, essa prova inexiste. Não foi acostado aos autos qualquer documento hábil a comprovar a efetiva transferência da propriedade ou da posse plena do bem para o Réu, tal como o Certificado de Registro de Veículo (DUT/ATPV) devidamente datado e assinado pela vendedora/proprietária com reconhecimento de firma, ou termo de entrega formal. O que se verifica é apenas a assinatura da terceira no contrato de financiamento, o que demonstra a anuência com a garantia, mas não a tradição do bem ao devedor principal para fins de torná-lo o único legitimado passivo da ação reipersecutória.

Aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, a inteligência da Súmula 92 do STJ:
"A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor"
. A lógica jurídica subjacente é a proteção da segurança jurídica registral e a necessidade de coincidência entre a titularidade e a responsabilidade patrimonial direta.

O registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), embora existente, isoladamente não supre a falha processual da não inclusão da proprietária no polo passivo ou a falta de prova cabal de que o veículo foi efetivamente transferido (tradição) para a posse e propriedade do réu Erick. Sem a demonstração da tradição, a legitimidade para responder pela apreensão do bem permanece com quem detém o registro de propriedade, tornando imperativa sua participação no processo.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao extinguir o feito. A ausência de coincidência entre o réu e o proprietário registral, somada à ausência de prova da tradição e à falta de notificação da proprietária, retira a condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, tornando a via eleita inadequada e o processo carente de pressupostos de desenvolvimento válido e regular.

Registre-se que o autor foi intimado para emendar a petição inicial e apesar de ter apresentado novos documentos, não promoveu alteração substancial da peça inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em obediência ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, levando em conta o trabalho adicional realizado pelo patrono do Apelado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)